Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. A regra de responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. Fica configurada essa causa excludente do nexo causal quando o consumidor figura como participante em fraude com engenharia social, fornecendo dados sigilosos (a exemplo de suas senhas dos sistemas administrativos), assinando documentos e confirmando a operação oralmente pela via telefônica. A transferência de valores a terceiro, após a efetivação de empréstimo consignado, foge do âmbito de vigilância da instituição financeira.
3. Apelação conhecida e desprovida.